Tribunal: TJSP
Processo: 1007566-57.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO – Ausência de recolhimento do preparo, bem como de pedido de concessão da Justiça Gratuita – Concessão de prazo para o recolhimento do preparo em dobro – Inércia dos apelantes - Deserção configurada – Documentos de apresentação obrigatória em concomitância com a petição de interposição do recurso - Exegese dos artigos 1007, caput, do Código de Processo Civil, e do artigo

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO – Ausência de recolhimento do preparo, bem como de pedido de concessão da Justiça Gratuita – Concessão de prazo para o recolhimento do preparo em dobro – Inércia dos apelantes - Deserção configurada – Documentos de apresentação obrigatória em concomitância com a petição de interposição do recurso - Exegese dos artigos 1007, caput, do Código de Processo Civil, e do artigo 4o, da Lei 11.608/03 – Recurso não conhecido.